Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-32.2020.6.16.0024
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALENTINA HELENA DE ANDRADE TONETI
Órgão julgador: RECORRENTE: VALENTINA HELENA DE ANDRADE TONETI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. VEREADOR. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º,
INCISO
I,
ALÍNEA
G,
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS.
ATO
DOLOSO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MAJORAÇÃO
DE
GASTOS.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
OFENSA AO ART. 73, VII, DA LEI DAS
ELEIÇÕES E ART. 37, § 1º DA
CONSTITUIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
DOS REQUISITOS DO ART. 1º, I, ‘G’ DA
LC Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Num. 18980766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

1. A configuração da inelegibilidade do art.
1º, I, “g”, da LC nº 64/90 demanda a
presença
dos
seguintes
requisitos
cumulativos:
i)
decisão
do
órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido a irregularidade insanável; iv) ato
doloso
que
configure
improbidade
administrativa; v) prazo de oito anos
contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.
2. A ausência de pronunciamento expresso
do órgão administrativo competente quanto
à insanabilidade da irregularidade, bem
como da caracterização de ato doloso de
improbidade administrativa, não obsta que
a Justiça Eleitoral analise, à luz das
premissas fáticas da decisão que julgou as
contas irregulares, os requisitos do art. 1º,
I, “g”, da LC nº 64/90.
3. O aumento considerável de gastos com
publicidade institucional, por infração ao
art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997, configura
ato
insanável
de
improbidade
administrativa, eis que fere, além da Lei
das Eleições, o art. 37, § 1º da Constituição.
4. Constatação do dolo específico, eis que a
recorrente, gestora e candidata à reeleição
à
época,
às
vésperas
do
pleito,
voluntariamente promoveu uma majoração
ao
dobro
dos
valores
relativos
à
publicidade institucional no primeiro
semestre do exercício financeiro de 2008
quando comparado à média dos 3 (três)
últimos exercícios anteriores ao pleito.
5. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 18980766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDo

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600200-32.2020.6.16.0024

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600200-32.2020.6.16.0024
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Inelegibilidade - Rejeição de
Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600200-
32.2020.6.16.0024 (DRAP n.º 0600179-56.2020.6.16.0024) que deferiu a ação de impugnação de
registros de candidatura e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Valentina Helena De
Andrade Toneti, para concorrer ao cargo de Prefeito. (Impugnação pela Coligação Agora é
Mudança, formada pelos partidos PDT, PSC, DEM, PSB e PSD em razão da rejeição das contas -
exercício de 2008, pela Câmara de Vereadores (Órgão Competente), da atual candidata, pelo Partido
dos Trabalhadores PT, integrante da coligação Jacarezinho Feliz de Novo e então Prefeita no
exercício 2008 implica em inelegibilidade; os requisitos para inelegibilidade constantes na alínea
"g", inciso I, art. 1º da Lei Complementar 64/90 foram integralmente cumpridos; e houve afronta
direta ao art. 73, inciso VII, da Lei 9504/97, uma vez que no exercício de 2008 as despesas com
publicidade institucional foram da ordem de R$ 116.848,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e
quarenta e oito reais), ao passo que a média dos últimos três anos do mandato, isto é, entre 2005 a
2007, foi de R$ 59.566,14 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quatorze
centavos), ou seja, houve um incremento despesa da ordem de 96% acima do limite legalmente
permitido, que corresponde a R$ 57.291,86 (cinquenta e sete mil e duzentos e noventa e um reais e
oitenta e seis centavos); impugnação pelo Ministério Público Eleitoral que informou que a
impugnada teve as suas contas referentes ao exercício de 2008 desaprovadas pela Câmara de
Vereadores, e que esta rejeição implica em inelegibilidade da impugnada, pois atendeu
integralmente os requisitos da alínea "g", inciso I, art. 1º da Lei Complementar 64/90; que a
inelegibilidade pressupõe decisão irrecorrível do órgão competente, sendo no caso a Câmara
Municipal o órgão competente para julgar as contas do Prefeito, sempre a partir do parecer prévio
elaborado pelo Tribunal de Contas; informou a existência de Ação Anulatória de Ato Administrativo
com pedido de antecipação de tutela sob nº 0003365-43.2020.8.16.0098, proposta em período
eleitoral para suspender a inelegibilidade; que não há decisão judicial suspendendo a
inelegibilidade; constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidades constantes da Lei
Complementar 64/90, acrescidas pela Lei Complementar n.º 135/2010; gerador cadeia
Jacarezinho/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALENTINA HELENA DE ANDRADE TONETI
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
AGORA É MUDANÇA 12-PDT / 20-PSC / 25-DEM / 40-PSB /
55-PSD (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
MARLA ANDREA DELVAS CRUZ (ADVOGADO)
MAURA GIRALDI MOENIGHOFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18980
766
13/11/2020 11:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.030

RECURSO ELEITORAL 0600200-32.2020.6.16.0024 – Jacarezinho – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: VALENTINA HELENA DE ANDRADE TONETI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: AGORA É MUDANÇA 12-PDT / 20-PSC / 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR15421
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS
- OAB/PR0031239
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
- OAB/PR0079800
ADVOGADO: MARLA ANDREA DELVAS CRUZ
- OAB/PR0034682
ADVOGADO: MAURA GIRALDI MOENIGHOFF
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. VEREADOR. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º,
INCISO
I,
ALÍNEA
G,
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS.
ATO
DOLOSO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MAJORAÇÃO
DE
GASTOS.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
OFENSA AO ART. 73, VII, DA LEI DAS
ELEIÇÕES E ART. 37, § 1º DA
CONSTITUIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
DOS REQUISITOS DO ART. 1º, I, ‘G’ DA
LC Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Num. 18980766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

1. A configuração da inelegibilidade do art.
1º, I, “g”, da LC nº 64/90 demanda a
presença dos seguintes requisitos cumulativos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido a irregularidade insanável; iv) ato
doloso
que
configure
improbidade
administrativa; v) prazo de oito anos
contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.
2. A ausência de pronunciamento expresso
do órgão administrativo competente quanto
à insanabilidade da irregularidade, bem
como da caracterização de ato doloso de
improbidade administrativa, não obsta que
a Justiça Eleitoral analise, à luz das
premissas fáticas da decisão que julgou as
contas irregulares, os requisitos do art. 1º,
I, “g”, da LC nº 64/90.
3. O aumento considerável de gastos com
publicidade institucional, por infração ao
art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997, configura
ato
insanável
de
improbidade
administrativa, eis que fere, além da Lei
das Eleições, o art. 37, § 1º da Constituição.
4. Constatação do dolo específico, eis que a
recorrente, gestora e candidata à reeleição
à
época,
às
vésperas
do
pleito,
voluntariamente promoveu uma majoração
ao
dobro
dos
valores
relativos
à
publicidade institucional no primeiro
semestre do exercício financeiro de 2008
quando comparado à média dos 3 (três)
últimos exercícios anteriores ao pleito.
5. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 18980766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

RELATÓRIO
Na origem, a
e o
COLIGAÇÃO AGORA É MUDANÇA
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentaram ação de impugnação ao registro de candidatura de
ELEITORAL
VALENTINA
, em virtude de que a impugnada se encontraria inelegível,
HELENA DE ANDRADE TONETI
uma vez que teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2008 rejeitadas em
Parecer Prévio pelo
assim
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – TCE/PR,
incorreria no art. art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90.
Na sentença de id. 15653966, o JUÍZO DA 24ª ZONA ELEITORAL DE
indeferiu o pedido de registro de candidatura de
JACAREZINHO
VALENTINA HELENA DE
sob fundamento de que estariam presentes os requisitos de
ANDRADE TONETI,
inelegibilidades previstas na alínea “g” do inciso I do art. 1º da LC nº64/90.
Em face da sentença proferida, a candidata interpôs
(id.
recurso eleitoral
15654116), sustentando, preliminarmente que há a presença de vício insanável na presente
demanda, uma vez que não foi incluído no polo passivo, em nenhuma das impugnações, o
candidato a vice-prefeito
, em descumprimento ao princípio da unicidade da
NELSON PAULINO
chapa majoritária e ferindo os arts. 46, 49 e 50 da Res.-TSE 23.455/2015. Assim, requereu o
provimento do recurso com a consequente extinção do feito com resolução de mérito por sua
decadência, na forma do art. 487, II, do CPC, e da Súmula 38 do C. TSE.
No mérito alegou que: i) o único fundamento para rejeição das contas foi o
descumprimento do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, ou seja, conduta vedada a agente público
por (suposto) descumprimento da média dos gastos com publicidade no ano eleitoral. Não se
considerou irregular o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a não aplicação de
mínimos constitucionais em saúde e educação, os limites de endividamento do município,
aplicação irregular dos aportes financeiros no regime de previdência especial, descumprimento
da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 8.666/93); ii) o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná não é o “órgão competente” para apreciação pura de ilícitos eleitorais; iii) é
inegável a competência funcional/material para apreciação e rejeição de contas por uma
conduta prevista pela legislação eleitoral, cujo procedimento próprio de apuração e
sancionamento é, de acordo com o §12 do art. 73, o processo do art. 22 da Lei Complementar
n. 64/90, a ser processado perante o juiz eleitoral ou o Corregedor Eleitoral, nos casos de
competência originária dos tribunais; iv) a reserva de competência desta justiça especializada
está prevista claramente na Constituição Federal de 1988, a partir do estabelecido no art. 14,
§9º, e no art. 121; v) há verdadeira usurpação das competências desta Justiça Eleitoral pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, consequentemente, pela própria Câmara de
Vereadores; vi) a conduta vedada foi apurada em processo de prestação de contas n.
12163-0/09, fora do rito estabelecido pelo art. 22 da LC 64/90, instaurado após a data da
diplomação dos eleitos no ano de 2008 (em 26 de março de 2009); vii) não há que se falar em
ato doloso de improbidade administrativa que configure inelegibilidade, mas tão somente em
conduta vedada; viii) se a presente conduta vedada fosse objeto de ação de improbidade
administrativa, nos termos da Lei n. 8.429/92, a ilegalidade do art. 73, VII, no máximo, ensejaria
à configuração de um ato ímprobo que viola os princípios da administração pública, insuficiente
para a caracterização da inelegibilidade decorrente da prática de alguma das infrações da Lei
de Improbidade; ix) mesmo que hipoteticamente tivesse a Justiça Eleitoral apreciado a conduta
vedada em análise à época dos fatos, não seria possível a cassação do diploma da recorrente
por sua prática; x) além da suspensão da conduta vedada e da aplicação de multa, a sanção
Num. 18980766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

mais grave que pode vir a ser aplicada contra o agente público que comete um dos ilícitos
eleitorais é a cassação do registro ou do diploma, não existindo a previsão de inelegibilidade
como sanção decorrente da prática das condutas vedadas a agentes públicos previstas nos
artigos 73 e seguintes da Lei Eleitoral; xi) à época dos fatos (2008) sequer era cabível a
cassação do registro ou diploma decorrente da procedência da conduta do inciso VII, norma
esta que, por ser sancionatória, não pode retroagir nem ser interpretada extensiva ou
analogicamente; xii) ainda que a recorrente tivesse sido julgada e seu diploma cassado por
esta Justiça Eleitoral em decorrência da conduta vedada em questão, sua inelegibilidade já
teria se encerrado em 2016; xiii) por não haver qualquer menção e por não ser possível a
presunção in malam partem do elemento subjetivo (dolo) necessário à subsunção da
inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC 64/90 ao caso presente, não há como se acolher a tese
aventada pelas impugnações; xiv) não há irregularidade insanável por ato doloso de
improbidade administrativa que o próprio TCE/PR, mediante Acórdão 323/12 inicialmente
aprovou as contas com ressalvas, inclusive em relação à infração ao art. 73, VII, da Lei
Eleitoral, afastando a multa por desproporcionalidade; xv) não há a presença dos elementos
cumulativos necessários para a incidência do art. 1º, I, da LC 6490, seja pela ausência de
menção expressa de insanabilidade da irregularidade, seja pela impossibilidade de presunção
do dolo, seja ainda pela absoluta ausência de qualquer menção a lesão ao erário, desvio de
recursos ou malbaratamento malicioso de verbas públicas; xvi) inexiste no acórdão de parecer
prévio, tomado como fundamento para a reprovação das contas da impugnada, qualquer
menção referente a dolo pessoal da candidata, desvio de recursos, má-fé, nota de
improbidade, dano ao erário, nada além da reprovação de contas, sem qualquer outra sanção,
repercussão ou menção, ainda que genérica, aos elementos necessários à incidência da alínea
“g”. Pugnou, ao final, pela extinção do feito, por ausência de formação do litisconsórcio passivo
necessário, ou sucessivamente pelo provimento do recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 15654516), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alegou, em síntese, que: i) a impugnação a registro de candidatura, é um procedimento que é
anterior à disputa eleitoral, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre
o titular da chapa e seu vice, assim, as alegações trazidas pela defesa encontram-se em
desacordo com as Resoluções aplicáveis às Eleições de 2020; ii) o art. 32 da Resolução nº
23.609/2019 dispõe sobre a independência no tramite dos processos dos candidatos da chapa
majoritária e a Súmula nº 39 do TSE afirma que “Não há formação de litisconsórcio necessário
em processos de registro de candidatura”; iii) a Constituição Federal atribui a competência do
Tribunal de Contas do Estado em seus artigos 70 a 75, bem como a Lei Orgânica do TCE-PR,
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 em seu artigo 1º, inciso I; iv) é competência do
Tribunal de Contas examinar a execução da despesa pública (ato de ordenação de despesa),
sendo que este cabe o julgamento das contas, aprovando-as ou rejeitando-as, pois é de sua
competência o juízo definitivo nesta instância, tornando inelegível o ordenador das despesas
públicas; v) as contas dos Chefes do Executivo serão sempre julgadas pelo Casa Legislativa
correspondente após a pronúncia pelo Tribunal de Contas pela rejeição; vi) sobre as
irregularidades apontadas pela recorrente, os membros do Tribunal Pleno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Fabio de Souza
Camargo, por unanimidade, julgaram pelo conhecimento do Recurso de Revista e, no mérito,
pelo provimento para emitir Parecer Prévio pela irregularidade das contas da senhora Valentina
Helena de Andrade Toneti, referentes ao exercício financeiro de 2008, em face da
inobservância do art. 73, VII da Lei n.º 9.504/1997, tudo dentro dos limites de sua competência,
não impondo nenhuma sanção de natureza eleitoral.; vii) a Câmara Municipal de Jacarezinho,
por meio do Decreto Legislativo 01/2017, publicado em 29.08.2017, desaprovou as contas do
Num. 18980766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

exercício financeiro da Prefeitura no ano de 2008, época em que VALENTINA HELENA DE
ANDRADE TONETI (TINA TONETI) era Prefeita Municipal, acatando o Parecer Prévio do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no Processo TC nº 640263/12, sendo que a
recorrente portanto se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com
redação dada pela LC nº 135/2010; viii) essa rejeição de contas aparece no SISCONTA,
sistema esse disponível no endereço eletrônico https://siscontaeleitoral.mpf.mp.br/ e
desenvolvido pelo Ministério Público Eleitoral para reunir informações de todas as
inelegibilidades previstas no ordenamento jurídico; ix) a Recorrente cometeu faltas graves e
que, em tese, configuram ato doloso de improbidade administrativa, pois o ato de gasto com
publicidade acima do determinado na legislação vigente foi em percentual bem acima ao
permitido, o que demonstra o dolo, vontade e consciência livre; x) a decisão irrecorrível do
órgão julgador competente (Câmara Municipal) deu-se em 2017, portanto, a menos de oito
anos, daí que a Recorrente ainda incorre na mencionada causa de inelegibilidade, disso
decorrendo que se encontra com impedimento ao exercício da capacidade eleitoral passiva.; xi)
não há nos autos notícia de que haja sido proferida decisão concessiva da suspensão da
causa de inelegibilidade. Ao final, requereu o não provimento do recurso interposto.
A
, por sua vez, apresentou contrarrazões (id.
COLIGAÇÃO AGORA É MUDANÇA
15654666), sustentando, preliminarmente que o recurso eleitoral apresenta os mesmos
fundamentos dispostos em sua defesa, assim resta obstado o seu prosseguimento por força da
Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral e pelo não cumprimento do princípio da
dialeticidade recursal.
No mérito, alegou, em síntese, que: i) a Resolução 23.609/2019, a qual
estabelece as normativas para escolha e registro de candidatos para as eleições municipais de
2020, dispõe no art. 23 o procedimento para processamento dos pedidos de registros de
candidatura, demonstrando a independência entre os candidatos da chapa majoritária; ii) a
súmula n. 39 do TSE expressamente diz que “Não há formação de litisconsórcio necessário em
processos de registro de candidatura.” ; iii) o Tribunal de Contas do Paraná, de acordo com a
os arts. 70 a 75 da Constituição da República e na forma da Lei Complementar Estadual nº
113/05, detém efetiva e constitucional competência para emitir parecer prévio sobre as contas
anuais prestadas pelos Chefes do Poder Executivo, sendo que, quando constatada violação à
legislação, a Corte poderá emitir acórdão de parecer prévio pela irregularidade das contas; iv) a
Corte de Contas atuou dentro do estrito cumprimento da sua competência constitucional,
emitindo parecer prévio pela irregularidade das contas ao constatar a violação à norma legal,
sendo que em nenhum momento adentrou ao mérito para impor à Recorrente qualquer tipo de
sanção de natureza eleitoral; v) a Recorrente tenta rediscutir o mérito da decisão proferida pelo
Tribunal de Contas em sede de impugnação, violando expressamente a Súmula nº 41 do TSE;
vi) a violação pela Recorrente, de modo confessado e insofismável, da regra
financeira-orçamentária proibitiva da alínea do inc. VII do art. 73 da Lei 9.504/97, significou não
apenas um ilícito eleitoral, mas, concomitantemente, o uso de dinheiro público desviado de
finalidade e violando limite de gastos legalmente estabelecido; vii) não importa se a insanável
violação das regras de gestão do dinheiro público, configuradora de ato doloso de improbidade
administrativa, decorreu de afronta à norma de direito administrativo, urbanístico, eleitoral ou
financeiro, uma vez tipificada a afronta causadora da rejeição de contas, a irregularidade em
exame passa a ser sindicável pela Justiça Eleitoral, para fins de averiguar a incidência da
inelegibilidade à luz do dispositivo em exame; viii) resta evidente a ocorrência de irregularidade
insanável, tendo em vista o impacto ilegal e excessivo de gastos com publicidade institucional
sobre a campanha eleitoral realizada em 2008, violando frontalmente o disposto no inc. VII do
Num. 18980766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

art. 73 da Lei das Eleições; ix) resta preenchido o ato doloso de improbidade administrativa, à
medida que a Recorrente, ciente da ilicitude da sua conduta, realizou gastos com publicidade
institucional no ano de disputa eleitoral que superou em 96% (noventa e seis por cento) a
média dos gastos dos três primeiros anos da gestão; x) a argumentação tecida pelo TCE/PR
não deixa dúvidas de que VALENTINA TONETTI agiu com consciente e especial intenção de
fraudar a lei, violando frontalmente os princípios da legalidade e da impessoalidade, tendo se
beneficiado diretamente em razão da prática ilícita.Ao final, pugnou pelo julgamento
improcedente do recurso.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 16787116).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

II. Preliminares
II.i. Ausência do litisconsórcio passivo necessário
Preliminarmente, alega a parte recorrente que as impugnações ao registro de
candidatura propostas pela
e pelo
COLIGAÇÃO “AGORA É MUDANÇA”
MINISTÉRIO
seriam nulas em razão da inobservância do litisconsórcio passivo
PÚBLICO ELEITORAL
necessário entre o titular e o vice da chapa majoritária lançada pela COLIGAÇÃO
para a disputa do pleito majoritário de
JACAREZINHO FELIZ DE NOVO (PT/MDB),
Jacarezinho/PR em 2020.
Contudo, a Res.-TSE nº 23.609/2019 dispõe sobre a independência dos
processos dos candidatos da majoritária, conforme se infere da redação do art. 32,
:
in verbis
Art. 32. Na autuação, serão adotados os seguintes procedimentos:
§ 1º O DRAP e os documentos que o acompanham constituirão o processo
principal dos pedidos de registro de candidatura.
§ 2º Cada RRC e os documentos que o acompanham constituirão o processo de
cada candidato.
§ 3º A distribuição dos processos de registro principiará por sorteio dos DRAPs à
medida que forem sendo apresentados, ressalvada a existência de DRAP do
mesmo partido, para o mesmo cargo ou cargo diverso, proporcional ou
majoritário, ou de RRC ou RRCI distribuído anteriormente, hipótese em que
estará prevento o juiz ou relator que tiver recebido o primeiro processo.
§ 4º Serão associados no PJe e distribuídos por prevenção:
Num. 18980766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

I - os processos dos candidatos (RRC e RRCI), em relação ao DRAP do partido
ou coligação ao qual são vinculados;
II - os processos dos candidatos a vice e suplentes, em relação aos
titulares da chapa majoritária, os quais tramitarão de forma independente.
Além disso, há muito já está sedimentada tal orientação no TSE, tanto que foi
editada a súmula 39, de seguinte teor:
Não há formação de litisconsórcio passivo necessário em processos de registro
de candidatura.
Dessa forma, deve ser afastada preliminar arguida pela recorrente.

II.ii. Ofensa à dialeticidade
Argumenta a Coligação recorrida que, no recurso eleitoral, a candidata se limita a
repetir os mesmos fundamentos de sua defesa, caracterizando ofensa à dialeticidade, o que
faz incidir a súmula 26, do TSE, nestes termos: “É inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
”.
manutenção desta
Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade no caso concreto.
A sentença do Juízo da 24ª restou assim versada em sua parte de
fundamentação sobre o mérito da lide:
Quanto à alegação de ausência do “órgão [materialmente] competente” para o
julgamento do mérito das contas assiste e ao preenchimento dos requisitos de
inelegibilidades previstas na alínea “g” do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90,
entendo que assiste razão aos impugnantes e por consequência acolho
integralmente os argumentos apresentados pelos impugnantes neste quesito.
ISTO POSTO, DEFIRO A AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTROS DE
CANDIDATURA E INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de
VALENTINA HELENA DE ANDRADE TONETI, para concorrer ao cargo de
Prefeito.
Dessa forma, na espécie, considerando que a sentença refutou os argumentos
apresentados na defesa de forma mais que genérica, a recorrente teve que repetir os
argumentos lançados em sua contestação, o que se mostra justificado, ante a ausência de
fundamentação específica da sentença.
Fosse outro momento, seria o caso de anulação de ofício da sentença para
adequada fundamentação das teses apresentadas pela recorrente. No entanto, dada a
celeridade do rito, considerando a iminência da eleição e que a matéria controvertida está
madura para julgamento, deixo de anular a sentença e, com fundamento no art. 1013, do CPC,
passo ao mérito.
Num. 18980766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

II.iii. Mérito
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição;
[...]
Os impugnantes informam que a recorrente se encontra inelegível, uma vez que,
enquanto Prefeita de Jacarezinho, teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2008
rejeitadas em Parecer Prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR (acórdão
nº 125/17 – id. 15651916) e essa decisão foi confirmada pela Câmara de Vereadores
(Decreto-Legislativo 1/2017 – id. 15651966), rejeição que está fundamentada em irregularidade
que substancia ato doloso de improbidade administrativa.
Observa-se, inicialmente, que o Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os
elementos que entende necessários à configuração da dita causa de inelegibilidade, como se
vê no seguinte aresto:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos,
mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento
em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão
Num. 18980766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure
ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da
decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na
linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da
rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e
marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº
631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a
presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que
demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de
inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa.
Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
(Recurso Ordinário nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR
FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2014). Destaquei.
Dessa forma, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos à
configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) ato doloso que configure improbidade administrativa; v) prazo de
oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
De início, verifica-se a existência de “rejeição de contas relativas ao exercício de
, eis que a recorrente teve suas contas relativas ao cargo de
cargos ou funções públicas”
Prefeita, correspondentes ao exercício de 2008 rejeitadas, inicialmente por parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, no Recurso de Revista nº 640263/12 (id.
15651916),
posteriormente
confirmada
pela
Câmara
Municipal
de
Vereadores,
(Decreto-Legislativo 1/2017 – id. 15651966).
Em segundo plano, assinala-se que o órgão responsável pela desaprovação das
contas da recorrente –
-
para esse
CÂMARA DE VEREADORES
ostenta competência
julgamento, conforme a jurisprudência do STF firmada no RE nº 848.826/CE:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE
CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA
DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE
GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA
LEI
COMPLEMENTAR
135/2010.
INELEGIBILIDADE.
DECISÃO
Num. 18980766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara
Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal,
com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja
eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão
II - O
de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).
Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as
contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em
respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República
(“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão
competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g,
da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal
de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso
I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei
Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito,
tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras
Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer
prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V -
Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 848826, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Roberto Barroso,
Redator(a) do acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 10/08/2016,
Publicação: 24/08/2017)
Ainda quanto à competência, alega a recorrente que o TRIBUNAL DE CONTAS
não ostentaria competência para analisar materialmente a questão da conduta vedada prevista
no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997, referente à extrapolação do limite de gastos com
publicidade institucional.
Contudo, o
, de acordo com os arts. 70 a
TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ
75 da Constituição Federal e na forma da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, detém
competência constitucional para emitir parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelos
Chefes do Poder Executivo, sendo que, quando constatada violação à legislação, a Corte
poderá emitir acórdão de parecer prévio pela irregularidade das contas.
Nesse sentido, importa destacar os dispositivos legais que tratam sobre a
competência do órgão na legislação estadual:
Art. 1º - Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional de controle
externo, com sede na Capital do Estado, compete, nos termos da
Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta lei:
I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos
Prefeitos Municipais, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado
nos prazos gerais previstos na Constituição Estadual, na Lei de
Responsabilidade Fiscal, e nos prazos específicos previstos nesta lei;
(...)
Art. 16. As contas serão julgadas:
Num. 18980766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

II - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
[...]
b) infração à norma legal ou regulamentar
Dessa forma, o
atuou no
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
estrito limite de sua competência ao proferir parecer pela rejeição de contas, em função de
infração à norma prevista Lei nº 9.504/1997, relativa ao dispêndio de recursos do Erário, mas
em nenhum momento aquele órgão técnico aplicou qualquer sanção eleitoral à recorrente. A
apreciação técnica se restringiu à análise da infração sob a ótica de ofensa à legalidade e à
impessoalidade e não à questão eleitoral de conduta vedada a agente público, como admitido
pelo art. 73, § 7º, da Lei das Eleições, que assim prevê:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no
primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito;
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em
especial às cominações do art. 12, inciso III.
Assim, a despeito de não ter sido aplicada qualquer sanção à recorrente na esfera
eleitoral por conduta vedada a agente público, na forma do art. 73, VII, da Lei das Eleições,
não há irregularidade no fato do
utilizar a infração da Lei das Eleições
TRIBUNAL DE CONTAS
como critério para a rejeição das contas da recorrente, na medida em que o mesmo fato tem o
condão de gerar consequências jurídicas diversas.
De igual sorte, mostram-se atendidos os requisitos de que a “decisão do órgão
” e de que a decisão
competente seja irrecorrível no âmbito administrativo
“não tenha sido
já que a decisão exarada pela
suspensa ou anulada por órgão do Poder Judiciário”,
CÂMARA
restou devidamente demonstrada nos autos por meio da
MUNICIPAL DE JACAREZINHO/PR
juntada do Decreto Legislativo nº 01/2017 (Id. 15651966) e da decisão proferida no âmbito do
Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0050330-82.2020.8.16.0000,
no âmbito da qual a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), que
revogou a liminar anteriormente concedida, garantindo, assim, a eficácia do Decreto Legislativo
nº. 01/2017 do Município de Jacarezinho (id. 15652016).
Torna-se necessária, ainda, a análise da irregularidade insanável que configure
.
ato doloso de improbidade administrativa
Num. 18980766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

Como cediço, conforme já assentado pelo TSE, quando o acórdão do Tribunal de
Contas não tiver se pronunciado expressamente acerca da insanabilidade da irregularidade,
bem como da caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, é possível a esta
Justiça Eleitoral analisar à luz das premissas fáticas da decisão que julgou as contas
irregulares, os requisitos do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90. Confira-se:
Eleições 2016. Registro de candidatura. Cargo. Prefeito. Candidato com maior
votação nominal. Indeferimento do registro. Rejeição de contas. Art. 1º, i, g, da lc
nº 64/90. Decretos da câmara dos vereadores. Não aplicação do mínimo
constitucional em educação. Não recolhimento das contribuições previdenciárias.
Reiterada falta de pagamento dos precatórios. Déficit orçamentário e econômico.
Aumento do endividamento público municipal. Irregularidades insanáveis e
configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa. Quaestio
iuris. Não incidência do enunciado da súmula nº 24 do TSE. Questão de
fundo. Decreto legislativo e parecer do órgão de contas que não se
manifestaram expressamente acerca do caráter doloso e da insanabilidade
Suposta usurpação de competência por parte da justiça eleitoral.
dos vícios.
Improcedência da alegação. Ausência de homogeneidade na cognição exercida
pela justiça eleitoral em impugnações de registro de candidatura. Estrutura
normativa da hipótese de inelegibilidade que informa a ampliação ou a redução
da cognitio em aircs. Tipologia da alínea g que possibilita à justiça eleitoral
examinar se a irregularidade apurada se revela insanável e configuradora
Premissas fáticas que atraem a
de ato doloso de improbidade administrativa.
incidência dos elementos fático-jurídicos contemplados na causa restritiva ao
exercício do
do art. 1º, i, g, da LC nº 64/90 [...] 1. A cognição
ius honorum
realizada pela justiça eleitoral, nas impugnações de registro de candidatura,
autoriza a formulação, por parte do magistrado eleitoral, de juízos de valor no afã
de apurar a existência, no caso concreto, dos pressupostos fático-jurídicos das
inelegibilidades constantes do art. 1º, inciso i, de maneira a produzir uma regra
concreta acerca do estado jurídico de elegibilidade do pretenso candidato, sem,
contudo, imiscuir-se no mérito do título (judicial, administrativo ou normativo) que
embasa a pretensão deduzida ou desautorizar as conclusões nele constantes
(e.g., assentar dolo quando o aresto da justiça comum expressamente consignar
culpa). 2. A estrutura normativa de cada hipótese de inelegibilidade informa os
limites e possibilidades da atividade cognitiva exercida legitimamente pelo juiz
eleitoral, ampliando ou reduzindo o objeto cognoscível, razão por que inexiste
uniformidade na cognitio desempenhada na aferição da higidez do ius honorum
do pretenso candidato à luz das alíneas do art. 1º, inciso i (i.e., a cognição
autorizada em alínea g não deve se assemelhar àquela realizada nos casos de
alínea o pelas distinções do tipo eleitoral). 3. A homogeneidade na tipologia das
alíneas do art. 1º, inciso i, enquanto ausente, justifica a distinção quanto à
amplitude do objeto cognoscível (i.e., se maior ou menor a profundidade da
cognição), condicionada, no entanto, ao específico pressuposto fático-jurídico
sub examine. 4. O art. 1º, inciso i, alínea g, do estatuto das inelegibilidades
reclama, para a sua caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes
pressupostos fático-jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a
rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da
irregularidade apurada, (iv) o ato doloso de improbidade administrativa; (v) a
irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovara; e (vi) a inexistência de
Num. 18980766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

suspensão ou anulação judicial do aresto que rejeitara as contas. 4.1. De um
lado, o art. 1º, inciso i, alínea g, da lc nº 64/90 possui, em sua tipologia,
elementos que reduzem, na medida em que manietam, em alguma medida, a
cognição horizontal do juiz: requer menor amplitude intelectiva identificar se o
indivíduo desempenha cargo ou função pública, bem como saber se o
pronunciamento exarado é suscetível de impugnação (requisito da
irrecorribilidade), ou se há, ou não, suspensão ou anulação judicial do acórdão
de rejeição das contas. 4.2. Por outro lado, o art. 1º, inciso i, alínea g, traz em
seu bojo requisitos que ampliam a cognição do juiz eleitoral, habilitando-o a
exarar juízos de valor concretos acerca de cada um deles. Assentar o caráter
insanável de uma irregularidade apurada ou qualificar certa conduta ímproba
como dolosa ou culposa não se resume a uma atividade intelectiva meramente
mecânica, mas, ao revés, a apuração desses requisitos envolve maior espectro
de valoração, notadamente quando o acórdão de rejeição de contas ou o decreto
legislativo forem omissos com relação a tais pontos ou os examinarem de forma
açodada, sem perquirir as particularidades das circunstâncias de fato [...]".
(Ac de 30.11.2016 no respe nº 26011, rel. Min. Luiz Fux)
Na espécie, conquanto o acórdão do TCE/PR nº 125/17 (id. 15651916) não
mencione expressamente que a irregularidade constatada configure ato doloso de improbidade
administrativa, é possível extrair tal conclusão diante do contexto fático narrado, em
consonância com a súmula 41 do TSE.
Com efeito, apesar do primeiro parecer técnico – 115/11 (id. 15653316) ter
opinado pela regularidade das contas, após interposição de Recurso de Revista pelo
(id. 15651766), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
emitiu parecer pela irregularidade das contas da recorrente referente ao exercício
DO PARANÁ
de 2008, em face da inobservância do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997 (id. 15651916),
conforme o seguinte trecho da referida decisão:
Assim, importa considerar que a gestora era candidata à reeleição, tendo sido
reeleita e declarado à Justiça Eleitoral R$ 35.270,00 (trinta e cinco mil,
duzentos e setenta reais) em despesas e a arrecadação de recursos no
montante de R$ 35.345,00 (trinta e cinco mi l, trezentos e quarenta e cinco reais)
.
Nesse contexto, não há como desconsiderar o significativo acréscimo de R$
57.291,86 na realização de publicidade institucional no primeiro semestre
do ano eleitoral, uma vez que esse valor supera, em muito, as despesas e
as receitas declaradas pela gestora em sua campanha eleitoral.
III.VOTO
Ante o exposto, VOTO pelo conhecimento do Recurso de Revista e, no mérito,
pelo provimento para, revendo a decisão do Acórdão n.º 323/12 -Segunda
Câmara,
da senhora
emitir Parecer Prévio pela irregularidade das contas
Valenti na Helena de Andrade Toneti, referentes ao exercício financeiro de 2008,
em face da inobservância do art. 73, VII da Lei n.º 9.504/1997.
Num. 18980766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

Assim, resta incontroversa a constatação de irregularidade, sendo necessário
verificar a

insanabilidade do vício que configure ato doloso de improbidade administrativa.
Nesse prisma, conforme entendimento do próprio TCE em sua súmula 08: são
impropriedades insanáveis, geralmente aquelas decorrentes de desobediência à norma legal,
não são regularizáveis por meio de devolução de recursos ao erário ou adoção de medidas
.
outras determinadas pelo Tribunal
O TSE já assinalou que para fins de análise do requisito “irregularidade insanável
que configure ato doloso de improbidade administrativa”, contido no art. 1º, I, g, da LC 64/90,
compete à Justiça Eleitoral aferir elementos mínimos que relevem má-fé, desvio de recursos
públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta
aos princípios que regem a administração pública”. (TSE, Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral no 482/RS, Julgado em 15.10.2019,Relator Min. Jorge Mussi)
No caso, infere-se que a recorrente praticou falta grave e insanável, na medida
em que gastou, com publicidade institucional apenas nos 6 (seis) primeiros meses do exercício
financeiro de 2008, quase o dobro da média dos 3 (três) últimos exercícios anteriores ao pleito,
ferindo os princípios da impessoalidade e da legalidade previstos no art. 37, § 1º da
Constituição Federal, não se tratando de irregularidade que pudesse ensejar mera ressalva,
consoante se extrai do Recurso de Revista de id. 15651766, ao qual foi dado provimento pelo
TCE/PR:
Com a devida vênia, não há como considerar motivo de ressalva a aplicação
no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 03 anos com
.
despesas de publicidade
Considerando a nova tabela apresentada pela Unidade Técnica e os dispositivos
legais aplicáveis, percebe-se que o valor gasto com publicidade no exercício
de 2008 (R$116.848,00), deve ser comparado com a média dos três últimos
anos que antecedem o pleito, qual seja, de R$ 59.566.14.
Assim, conclui-se que a extrapolação com as despesas de publicidade foi no
montante de R$57.291,86.
Constata-se que o valor gasto apenas nos 6 (seis) primeiros meses do exercício
financeiro de 2008 foi quase o dobro da média dos 3 (três) últimos exercícios
anteriores ao pleito.
O gasto desproporcional com publicidade em anos de eleição, nos termos
da lei, deve ser coibido, em especial no caso sob exame, em que o
valor extrapolado não foi irrisório.
Ao contrário do mencionado na decisão guerreada, o valor de R$
6.127,00 não deve servir de parâmetro para a aferição da regularidade das
despesas, mas sim a extrapolação na ordem de R$57.291,86, valor
este que pode influir no resultado de uma campanha eleitoral.
Destarte, é possível extrair-se do acórdão do TCE/PR, quando deu provimento ao
Recurso de Revista interposto pelo
a gravidade da
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS,
Num. 18980766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

irregularidade e, por consequência, sua insanabilidade, tendo em vista o impacto que o
excesso de gastos com publicidade institucional teve sobre o processo eleitoral ocorrido
naquele ano, não admitindo alguma forma de restabelecimento do
da referida
status quo ante
ilegalidade, pois envolveu o desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos em favor
eleitoral de agente público.
Outrossim, o fato do acórdão que rejeitou as contas não ter aplicado sanção de
multa ou ter remetido cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração da
improbidade, não retira a pecha da insanabilidade das contas, porquanto não há dúvida que
houve uma rejeição em função de conduta que foi considerada grave pela Corte de Contas,
tanto que foi dado provimento ao Recurso de Revista interposto pelo Ministério Público.
, nas razões recursais alega-se que no caso concreto
Relativamente ao ato doloso
não é possível extrair qual a responsabilidade
da então prefeita, ora recorrente,
in concreto
pelo descumprimento do art. 73, VII, da Lei n. 9.504/1997. Aduz, que a decisão do TCE impôs
responsabilidade à gestora pela irregularidade das contas de modo objetivo, não havendo
qualquer análise acerca de sua conduta pessoal sobre a irregularidade, menos ainda menção a
dolo ou culpa.
Não é o que se verifica.
Primeiramente, a própria recorrente reconheceu no acórdão nº 125/17 TCE/PR
que realizou as despesas com publicidade institucional ao afirmar que “a cada obra realizada,
necessária se fazia sua divulgação, a fim de que a população tomasse conhecimento dos
serviços que lhe estava disponível. Imprescindível foi a confecção de placas luminosas com
indicação do local que ali funcionaria, assim como composição de outros materiais de
publicidade”.
Para além disso, mais um fato atesta o dolo da recorrente, na medida em que
houve uma escolha voluntária da agente para realizar publicidade institucional em seu favor
acima do limite legal, máxime porque foi ressaltado no Recurso de Revista do MINISTÉRIO
que o incremento não decorreu de obrigação legal, consoante se infere
PÚBLICO DE CONTAS
do seguinte trecho:
O Município, em sua defesa, por meio da peça 17, argumentou, em síntese, que
nos exercícios de 2005 e 2006, em razão do desequilíbrio financeiro da
Prefeitura, foram realizadas poucas obras e, consequentemente, poucas
despesas com publicidade. Entretanto, após a regularização dos débitos do
Município foi possível realizar um número elevado de obras que demandaram
um maior gasto com publicidade, em especial, com as publicações obrigatórias.
Primeiramente, convém afastar de pronto o argumento do Município de que
a despesa ora questionada se deu em razão de publicações
oficiais/obrigatórias.
Conforme esclareceu a DCM em sua Instrução nº. 1243/12-DCM (peça 32), para
aferição de eventual extrapolação são analisadas apenas as despesas com
publicidade de serviços obras e campanhas (Detalhamento 01), sendo
desconsiderados os serviços de divulgação de atos oficiais (detalhamento 2).
Num. 18980766 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

Portanto, infere-se que, para aferição de eventual extrapolação do limite previsto
no art. 73, VII, da Lei das Eleições, são analisadas apenas as despesas com publicidade de
serviços obras e campanhas, sendo desconsiderados os serviços de divulgação de atos
oficiais, pelo que houve um aumento considerável referente à publicidade institucional
voluntária, favorecendo eleitoralmente a gestora e candidata à reeleição.
Na espécie, o dolo é inconteste, pois a recorrente, às vésperas da eleição em que
pretendia se reeleger, promoveu incremento voluntário nos gastos municipais com publicidade
institucional, buscando destacar a sua gestão em face do eleitorado local. Não há que se falar
em culpa no caso concreto, eis que a publicidade institucional demanda a autorização do
agente público para sua realização, devendo ser aferida a legalidade no momento de sua
realização.
Por fim, dado que a decisão irrecorrível de rejeição de contas pela Câmara de
Vereadores ocorreu em 2017 - ainda não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em
.
lei
Por todo o exposto, preenchidos os critérios à caracterização da inelegibilidade do
art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90, é mister a manutenção da sentença.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto
por
para manter a sentença que julgou procedentes as impugnações ao
VALENTINA TONETI
registro de candidatura propostas, e indeferiu o registro de candidatura.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600200-32.2020.6.16.0024 - Jacarezinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: VALENTINA HELENA DE ANDRADE
TONETI - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA
C O N T I
B A R T O L O M E U
-
P R 0 0 9 7 6 3 2
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: AGORA É
MUDANÇA 12-PDT / 20-PSC / 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109, JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR15421, FABIO AUGUSTO ORLANDI DE
OLIVEIRA - PR0031239, LAERTY MORELIN BERNARDINO - PR0057890, MARLA ANDREA
DELVAS CRUZ - PR0079800, MAURA GIRALDI MOENIGHOFF - PR0034682
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 18980766 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18980766 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311342638700000018374442
Número do documento: 20111311342638700000018374442